Tribunal: TJSP
Processo: 1500419-46.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prova testemunhal e prisão em flagrante na posse de objetos do crime – Atipicidade da conduta. Tese não acolhida. Conduta idônea a consumação do crime – Reprimenda. Redução – Regime prisional. Adequação – Apelos parcialmente providos.